Tribunal: STF
Processo: ARE 1439629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial aos procuradores municipais aposentados. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    1. É inviável o recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.